Tribunal: TJBA
Processo: 8005588-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005588-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE IOSIO ANTONIO UENO registrado(a) civilmente como IOSIO ANTONIO UENO

Advogado(s)
:
AARON JORGE COTRIM

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
SHEILA DE LIMA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE ATIVA DO BANCO DO BRASIL PARA EXECUTAR CRÉDITO RURAL CEDIDO À UNIÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CLAREZA E COERÊNCIA DA DECISÃO EMBARGADA. APLICABILIDADE DO TEMA 255 DO STJ. ESCLARECIMENTO QUANTO AO PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Afasta-se a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração, uma vez que a mera alegação de ausência de vícios não impede o seu processamento, sobretudo quando observados os requisitos de admissibilidade e indicada, ainda que de forma genérica, a existência de contradição no acórdão embargado.

2. No mérito, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já enfrentada e decidida com fundamentação suficiente.

3. Inexistente qualquer contradição entre os fundamentos adotados no acórdão e os elementos constantes dos autos, sendo certo que a decisão embargada apreciou detidamente a alegação de cessão parcial do crédito, rejeitando-a com base na ausência de documentos contemporâneos ou posteriores à cessão que indicassem a permanência de qualquer fração do crédito sob titularidade do Banco do Brasil.

4. A fundamentação adotada no acórdão foi clara e coesa, destacando que os documentos citados pela parte (ID 314609215 e ID 314609422) são anteriores à edição da Medida Provisória nº 2.196-3/2001, não havendo qualquer referência à exclusão do Banco como credor ou à existência de saldo remanescente, razão pela qual foi reconhecida a legitimidade exclusiva da União para promover a cobrança do crédito cedido.

5. A tentativa de dissociação entre crédito cedido e saldo remanescente, sem respaldo probatório ou jurídico, configura nítido inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo admissível a utilização dos embargos como sucedâneo recursal de natureza infringente.

6. O acórdão embargado aplicou corretamente o entendimento firmado no Tema 255 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que os créditos rurais cedidos à União nos moldes da MP nº 2.196-3/2001 passam a compor a Dívida Ativa da União, cuja legitimidade para cobrança pertence exclusivamente à Fazenda Nacional.

7. Esclarece-se, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos tenham sido rejeitados.

8. Preliminar rejeitada. Embargos de declaração conhecidos e desacolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005588-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante BANCO DO BRASIL S/A e como embargado ESPÓLIO DE IOSIO ANTONIO UENO registrado(a) civilmente como IOSIO ANTONIO UENO

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
CONHECER DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
PARA, NO MÉRITO, REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.